Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGEZ. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue, ou do bafômetro para averiguar a dosagem de álcool por litro de ar alveolar expelido. Para a configuração da embriaguez ao volante, basta que a capacidade psicomotora, alterada em razão da influência de álcool, seja verificada por outros meios de prova admitidos em direito, na forma do art. 306, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação dada pela Lei no 12.971/2014, aplicável ao presente caso. 1. 2. Na espécie, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora são provas suficientes para manter a condenação do réu por incursão no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997.
2. O fato de não ter sido o apelante questionado pelos agentes públicos, no momento da abordagem, se ele fazia uso de algum medicamento ou se estava em tratamento de alguma patologia não é capaz de macular todo o processo, tampouco distratar os fortes elementos probatórios colhidos nos autos. De toda sorte, todos os meios de prova foram permitidos ao réu, não havendo que se falar, pois, em ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.
3. Correta a valoração negativa referente às circunstâncias do crime, posto que o condutor do veículo, além de estar embriagado, efetuou manobras bruscas e ultrapassagens imprudentes, colocando a vida e a integridade física dos demais usuários e motoristas da via em perigo.
4. O prazo da pena acessória, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena acessória imposta.